Tribunal: STF
Processo: AR 2816
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação rescisória ajuizada por Luiz Carlos Figueiredo, em 5.11.2020, contra a União, com base no inc. IV do art. 966 do Código de Processo Civil, com a pretensão de rescindir o seguinte acórdão, proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Segundo Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 223.174, pelo qual se teria contrariado coisa julgada:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 674/STF. APLICABILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decide positivamente pela aplicação da Súmula 674/STF, que afasta a incidência da anistia prevista no art. 8º do ADCT, aos casos em que militares foram expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravos internos a que se negas provimentos, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (e-doc. 5).
    O autor alega que “o plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o referido recurso, entendeu pela aplicação da Súmula 674 da Corte Suprema, a qual afasta a incidência da anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) nos casos de militares que foram expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda, que em razão de atos praticados por motivação política” (fl. 2).
    Sustenta ser “incabível tal posicionamento no caso concreto, visto que o Autor é anistiado, com base na Lei 6.683/79, pela 2ª Auditoria Militar da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, conforme sentença anexa, nos autos do processo de pedido de anistia nº 01/97, transitado em julgado em 25/05/1999. Portanto, alcançado pelos efeitos jurídicos da coisa julgada formal e material” (fl. 2).
    Aponta que “essa Egrégia Corte Suprema não se atentou a imutabilidade e indiscutibilidade do mérito acerca da anistia concedida ao Autor, muito embora, por diversas vezes, ele assim tentou fazer prevalecer o seu direito” (fl. 12).
    Pede a concessão da justiça gratuita e a procedência do pedido para “rescindir o acórdão final prolatado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 223.174/RJ, proferindo novo julgamento pelo reconhecimento dos efeitos jurídicos da coisa julgada em relação à anistia concedida ao Autor e pela inaplicabilidade da Súmula 674 da Corte” (fl. 15).
    2. Em 24.11.2020, foi determinada a citação da União para, querendo, contestar a ação (e-doc. 8).
    3. Em 15.4.2021, a União apresentou contestação (e-doc. 12).
    Alegou que o autor estaria utilizando rescisória como sucedâneo recursal, com o objetivo de “apenas provocar a reanálise de argumentos trazidos, de forma repetitiva, no recurso extraordinário em que proferida a decisão que se pretende rescindir” (fl. 3, e-doc. 12).
    Sustentou que a alegação de contrariedade à coisa julgada foi “pormenorizadamente analisada e expressamente rechaçada por esse Excelso Pretório” no julgamento do Recurso Extraordinário n. 223.174 (fl. 4, e-doc. 12).
     Assinalou que “a extinção da punibilidade na seara penal não é suficiente para configurar a perseguição política exigida pelo art. 8º do ADCT para configuração do direito à anistia administrativa” (fl. 7, e-doc. 12).
    Apontou a correta aplicação da Súmula n. 674 deste Supremo Tribunal na espécie e que o acórdão rescindendo harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Pede “não seja conhecida a presente demanda, ante a ausência dos requisitos para o processamento da ação rescisória; ou, caso assim não se entenda, seja julgado improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência” (fl. 10, e-doc. 12).
    4. Em 16.4.2021, para saneamento do processo, determinei que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (e-doc. 14). 
    5. A União e Luiz Carlos Figueiredo informaram não terem provas a produzir (e-docs. 15 e 18). 
      6. Em 10.5.2021, sem provas a serem produzidas e devidamente instruída a ação, declarei saneado o processo (art. 261 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determinei vista sucessiva ao autor e à ré, para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 262 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 20).
    7. Em 25.5.2021, o autor reiterou os pedidos da inicial (e-doc. 22) e, em 28.5.2021, a União ratificou os termos da contestação (e-doc. 24).
    8. Em 30.6.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. EXPULSÃO DE MILITAR COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível ação rescisória com fundamento em violação da coisa julgada quando não demonstrada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) das demandas. 2. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, não sendo via recursal. — Parecer pela improcedência do pedido” (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    9. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:
    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).
    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
    Condiciona-se a resolução de processo por juízo monocrático à fundamentação em precedentes que comprovem entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, especialmente em processo como o presente, no qual a demora na submissão do feito ao julgamento e sua conclusão ultrapassaram o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.
    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
    10. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 21.11.2018 (fl. 11, e-doc. 5).
    11. A decisão que o autor alega ter transitado em julgado em 15.8.1997 (fl. 4, e-doc. 6) e que estaria sendo contrariada pelo julgado deste Supremo Tribunal foi proferida pela Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar nos seguintes termos:
    “O ex-Marinheiro Luiz Carlos Figueiredo, condenado por acórdão do Superior Tribunal Militar por infração ao artigo 130 do Código Penal Militar à pena de reclusão de cinco anos ajuizou pedido de aplicação da anistia concedida pela Lei 6.683/79 sob o fundamento de se ter configurado motivação política no crime pelo qual foi condenado e cumpriu integralmente a pena, crime este ocorrido em 27 de março de 1964.
    (…) O conteúdo do acórdão, em que pronunciada a condenação do requerente pela prática, em 27 de março de 1964, do delito previsto no artigo 130 do Código Penal Militar, não deixa dúvida quanto à motivação política desse delito cuja notoriedade foi enfatizada na decisão em que aplicada a anistia a co-réus do processo em que condenado o requerente.
    Atendidos, portanto, os requisitos exigidos na Lei 6.683/79, defiro o pedido formulado, para declarar aplicável ao requerente ex-Marinheiro Luiz Carlos Figueiredo a anistia da Lei 6.683/79, assim desaparecendo os efeitos penais da condenação que lhe foi imposta no Processo n. 255/4 C” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 223.174, o Ministro Sepúlveda Pertence, então Relator, decidiu:
    “RE, a, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (f. 325):
    ‘ADMINISTRATIVO. ANISTIA (Art. 8º, § 1º, do ADCT). Punição por motivos políticos: Aplicabilidade.
    I - Acolhimento, pela r. sentença, da preliminar de carência de ação, em face de HERVAL PIRES e ADILSON DE OLIVEIRA RAIA. Tal matéria, todavia, não foi devolvida a exame desta Instância. Logo, hão de prevalecer os motivos arrolados pelo decisum.
    II - A anistia aplica-se aos servidores - civis ou militares, - atingidos, funcionalmente, por atos emanados do regime de exceção, que se embasaram em motivação política, tal como o que se deu, in casu.
    III - Reintegração e transferência dos Autores para a reserva remunerada, com promoções a que fizerem jus, restringido-se, entretanto, os efeitos financeiros pretéritos à data da promulgação da Constituição Federal, ut regra cogente constante do § 1º referido.
    IV - Apelação conhecida e parcialmente provida. Improvida, entretanto, com relação a HERVAL PIRES e ADILSON DE OLIVEIRA RAIA. Tudo, nos termos do voto condutor.’ (…) 
    No mérito, tem-se como violados o art. 8º do ADCT/88 e a Emenda Constitucional 26/85, sob o argumento, em suma, de ter sido correta e legítima "a expedição dos atos administrativos do Ministério da Marinha, que excluiu os Recorridos da fileira militar, por grave motivo disciplinar, como ali explicita, consoante prova que se extrai dos autos, ou seja, a violação dos preceitos legais e regulamentares que sustentam os pilares das Forças Armadas, constituídas pela hierarquia e pela disciplina’ (f. 350).
    (…) Decido.
    Correto o parecer da PGR ao afirmar que ‘O acórdão recorrido entendeu que, apesar de fundamentos em legislação militar, os recorridos foram expulsos e licenciados em razão da "conotação política a informar os atos primitivos praticados contra os apelantes" (f. 318).
    No julgamento do RE 123.511, Moreira, RTJ 139/297, ao acompanhar a jurisprudência do Tribunal no sentido de que a anistia concedida pelos arts. 4º da EC 25/85 e 8º do ADCT/88 só se aplica aos militares punidos por ato de exceção, institucionais ou complementares, e não aos expulsos, disciplinarmente, com base na legislação comum, ressaltei que:
    (…) Esse entendimento foi consubstanciado na Súmula 674, verbis: A anistia prevista no art. 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política.
    Assim, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, do C.Pr.Civil), ressalvada a possibilidade de concessão administrativa da anistia. Determino a inversão dos ônus da sucumbência” (DJe 8.9.2005).
    Com essa compreensão, decidiu-se pela aplicação da Súmula n. 674 deste Supremo Tribunal, pela qual se determina: “A anistia prevista no art. 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”.
    Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma e pelo Plenário deste Supremo Tribunal.
    13. No processo decidido pela Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, a causa de pedir era a Lei n. 6.683/1979 e o pedido era a anistia prevista nessa lei, com a exclusão dos “efeitos penais da condenação que lhe foi imposta no Processo n. 255/4 C” (fl. 2, e-doc. 6). No julgamento do Recurso Extraordinário n. 223.174, a causa de pedir era a Emenda Constitucional n. 26/1985 e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o pedido, os efeitos desses dispositivos. 
    Não há identidade das causas de pedir e dos pedidos da ação julgada pela Justiça Militar e da ação da qual se originou o acórdão rescindendo. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, ausentes identidades de partes, causas de pedir ou pedidos, não há se cogitar de contrariedade à coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AUSÊNCIA. Ausente a identidade de partes, não cabe articular com ofensa à coisa julgada” (AR n. 2.463, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 13.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CRFB/88 SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE ASSENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.732-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS. ERRO DE FATO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IDENTIDADE DAS DEMANDAS. EFICÁCIA NEGATIVA DA COISA JULGADA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. 1. Na hipótese dos autos, o libelo das demandas não coincidem, de modo que não se verifica a identidade das demandas, para fins de aferir a eficácia negativa da coisa julgada, à luz da teoria da tríplice identidade (tria eadem), uma vez que as ações cogitam de períodos distintos. 2. Verifica-se a pretensão de rediscussão da natureza jurídica da sociedade empresária, aos fundamentos de erro de fato e de instrumentalidade do processo. Contudo, mostra-se inviável o revolvimento de questões já decididas no acórdão rescindendo na estreita via processual da ação rescisória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 1.604-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.10.2015).
    14. A argumentação trazida pelo autor revela pretensão recursal. O autor pretende valer-se indevidamente da rescisória, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmando na decisão agravada, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.386/PR, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, repetindo diversos argumentos desse pleito antecedente, não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.584-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.5.2020). 
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AR n. 2.475-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.5.2019). 
    O autor deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
    15. Pelo exposto, julgo improcedente a ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Condeno o autor em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Defiro o pedido de justiça gratuita (art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora